Tribunal: TJMT
Processo: 1009219-41.2017.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009219-41.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROSINETE RAMOS DA SILVA - CPF: 035.561.281-01 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - EXISTÊNCIA DO DANO MORAL - DEVER DE INDENIZAR - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO - IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - VALOR MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando estabelecido com fundamento nesses critérios.

A fixação de
honorários
advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação não comporta majoração, pois tal percentual bem atende ao disposto no CPC e observa os requisitos de grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa e tempo exigido para o seu serviço, mostrando-se razoável e proporcional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ROSINETE RAMOS DA SILVA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos
autos no 1009219-41.2017.811.0002
-
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
movida em desfavor de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I
, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para declarar nulo o contrato inexistente n.o 000000165394399 e, consequentemente declarar inexistente o débito questionado referente ao valor de R$ 736,01 (setecentos e trinta e seis reais e um centavos), bem como condenar a requerida ao pagamento em favor da autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de dano moral, corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ). Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada com o ato sentencial, a autora interpôs recurso de apelação cível, pugnando: a) pela majoração do
quantum
fixado a título de condenação por danos morais, e b) majoração dos honorários advocatícios.

Requer seja reformada a r. sentença, para majorar o valor fixado a título de danos morais e honorários advocatícios.

A parte recorrida, intimada, ofertou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, a fim de manter incólume a sentença (id. 117128554 - Pág. 1/9).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ROSINETE RAMOS DA SILVA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos
autos no 1009219-41.2017.811.0002
-
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
movida em desfavor de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I
, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para declarar nulo o contrato inexistente n.o 000000165394399 e, consequentemente declarar inexistente o débito questionado referente ao valor de R$ 736,01 (setecentos e trinta e seis reais e um centavos), bem como condenar a requerida ao pagamento em favor da autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de dano moral, corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ). Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem.

No caso dos autos é incontroverso o dano moral da parte apelante, posto que a parte apelada não recorreu da sentença.

Passo ao exame do valor fixado pela magistrada de primeira instância a título de danos morais, eis que a parte apelante requereu a sua majoração.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixados pela magistrada de primeira instância, a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

É a jurisprudência:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – TELEFONIA – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO –RECURSO DESPROVIDO.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o órgão de proteção ao crédito, dentre outros requisitos, a dívida deve existir e ser devidamente comprovada a inadimplência.

A inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”(Ap 35386/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015) (destaquei)

Em relação aos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, em que pesem aos argumentos da parte recorrente, tenho que não comporta majoração, já que bem atende ao disposto no CPC e observa os requisitos de grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa e tempo exigido para o seu serviço, mostrando-se razoável e proporcional.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se intacta a r. sentença.

No que tange aos honorários sucumbenciais, como o recurso visava ampliar a procedência da sentença que foi favorável a recorrente, não há falar em majoração de honorários de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022